Tribunal: STF
Processo: AI 496565
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
        Não
 configuradas no acórdão recorrido as hipóteses previstas nos
incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam
inviabilizados os embargos declaratórios.
        Embargos de declaração
rejeitados.